Tribunal: TJES
Processo: 5014307-90.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014307-90.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIA ELISA SPINOLA CHRISTODOULATOS e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONEXÃO PERDIDA APÓS VIAGEM INTERNACIONAL. REACOMODAÇÃO EM ITINERÁRIO MAIS GRAVOSO. ATRASO EXPRESSIVO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DE FORMA SUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADEQUADA ASSISTÊNCIA MATERIAL. ARTS. 26 E 27 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por T
AM LINHAS AÉREAS S.A.
(ID 19621233) contra a sentença de origem (ID 19621232) que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
MARIA ELISA SPINOLA CHRISTODOULATOS, CINTIA CHRISTODOULATOS e VASSILIOS CHRISTODOULATOS
, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
a Requerida
TAM LINHAS AEREAS S/A.
a pagar a cada um dos Requerentes (
MARIA ELISA SPINOLA CHRISTODOULATOS, CINTIA CHRISTODOULATOS e VASSILIOS CHRISTODOULATOS
) a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais,
para cada autor
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal, tendo em vista, o Brasil ser signatário e promulgada pelo Decreto 5.910/2006, o qual regulamenta a limitação de responsabilidade do transporte aéreo internacional.

No mérito, sustenta a recorrente, em síntese: inexistência de falha na prestação do serviço; ocorrência de condições meteorológicas adversas aptas a caracterizar fortuito externo; incidência da Convenção de Montreal; e ausência de dano moral indenizável, sob o argumento de mero dissabor decorrente da dinâmica do transporte aéreo, bem como requer, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela parte recorrida (ID 25134790), pugnando pela manutenção do
decisum.

É o breve relatório,
não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que a relação estabelecida entre as partes configura-se como de consumo, sujeitando-se, portanto, aos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). A responsabilidade da recorrente é de natureza objetiva, responsabilizando-se pelos danos causados em virtude de falhas na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda que se admita que o cancelamento do voo decorreu de readequação operacional motivada por condições climáticas adversas, tal circunstância, por si só, não afasta automaticamente o dever de assistência material imposto à transportadora aérea.

Nos termos dos arts. 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, a companhia aérea possui obrigação de prestar assistência material adequada aos passageiros em hipóteses de atraso, cancelamento ou interrupção do serviço, abrangendo facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e traslado, conforme o tempo de espera.

No caso concreto, a recorrente não logrou comprovar satisfatoriamente que tenha efetivamente fornecido aos recorridos a assistência material legalmente exigida. Com efeito, não há nos autos demonstração concreta e individualizada de disponibilização de alimentação, hospedagem, transporte ou qualquer outro suporte compatível com o longo período de espera suportado pelos passageiros.

A situação experimentada pelos autores extrapola o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto. Os recorridos retornavam de viagem internacional de longa duração e, após aproximadamente 10 (dez) horas de deslocamento aéreo, tiveram a conexão cancelada, sendo submetidos a reacomodação em itinerário mais gravoso e atraso aproximado de 13 (treze) horas até a chegada ao destino final, sem a devida assistência material.

Trata-se, portanto, de circunstância apta a ensejar abalo moral indenizável, notadamente pela sensação de desamparo, desgaste físico e frustração legítima da expectativa contratual.

Também não prospera a invocação da Convenção de Montreal. Isso porque, ainda que aplicável ao transporte internacional, a excludente prevista no art. 19 da referida convenção exige demonstração de que o transportador adotou todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe era impossível adotá-las, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu adequadamente.

Além disso, o núcleo da controvérsia reside justamente na deficiência da assistência prestada aos passageiros após o cancelamento do voo, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 6.000,00 para cada autor, mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

A quantia atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização. Dessa forma, inexistindo qualquer elemento apto a justificar a reforma da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)